Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.
2. Configura-se como termo inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
3. Considerando a ciência dos desfalques na conta PASEP em 16/1/1995, bem como que a presente ação somente foi ajuizada em 14/12/2019, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos.
4. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, não provida.